Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ART. 119 DO CPC. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE FINANCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. DEPÓSITO DO VALOR DE NOTAS PROMISSÓRIAS. POSSIBILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO. ART. 856, §1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA AVENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para ingressar em relação processual em que não figure como sujeito deve o terceiro alegar e provar não somente o interesse econômico, mas estarem correlacionadas a relação jurídica de que é titular e a relação jurídica discutida no processo em que pretende intervir. 1.1. É necessário determinar a exclusão do terceiro credor do processo de origem, porquanto o interesse meramente econômico não viabiliza a intervenção.

2. Descabida a pretensão do agravante no sentido de levantar a quantia depositada em juízo em seu favor e de desobrigar o devedor das notas promissórias de efetuar o depósito das quantias em juízo na forma determinada pelo magistrado, pois, se consentidas, acarretarão a desconstituição da penhora no rosto dos autos. 2.1. Inaceitável a pretensão de levantamento da quantia bloqueada e de afastamento da ordem de depósito dos valores representados nas notas promissórias com base em acordo judicialmente homologado, que não é modificado pelo ato judicial que deu cumprimento à determinação de penhora no rosto dos autos para evitar o levantamento da quantia depositada no processo e dos montantes que serão depositados em juízo referentes a notas promissórias.

3. Recursos conhecidos. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente provido.